Tribunal: TJES
Processo: 5025667-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025667-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ELZA SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025667-96.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO:
ELZA SANTOS DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar do grupo de consórcio para aquisição de imóvel (Proposta nº 000000004870359; Grupo 40124; Adesão em 03/08/2021; Prazo de 192 meses), no qual já realizou o pagamento aproximado de R$ 9.594,85 (nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Devido a impossibilidade de dar continuidade ao pagamento, devido à sua condição financeira, requereu o cancelamento do contrato. Convalidando o argumento da autora, referente ao pedido de cancelamento, a parte ré apresentou em sua contestação e em telas sistêmicas que o contrato de consórcio foi devidamente excluído. A autora, em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoada pela parte autora.

(3).
No caso dos autos, nota-se a formalização da desistência do consórcio pela parte postulante, de modo que a competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda é possível. No detalhe, o proveito econômico pretendido, dentro da alçada dos juizados especiais, circunscreve-se à cláusula de restituição dos valores, na medida em que a parte postulante
não mais pertence ao grupo consorcial
.

(4).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser confirmada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(5).
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
condenar
a ré ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir à autora ELZA SANTOS DE SOUZA a importância de R$ 9.594,85 (nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional,
o
que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)